Tribunal: TJBA
Processo: 0008253-37.2006.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0008253-37.2006.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ROBERTO FERREIRA SILVA

Advogado(s)
:
TONY COELHO SANTOS

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POLICIAL CIVIL. DEMISSÃO ANULADA JUDICIALMENTE. REINTEGRAÇÃO AO CARGO. PAGAMENTO DE VERBAS REMUNERATÓRIAS RETROATIVAS. PRELIMINAR SUSCITADA APENAS EM GRAU RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL. COBRANÇA DE PARCELAS POSTERIORES À IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. POSSIBILIDADE, DIANTE DO CARÁTER EXCLUSIVAMENTE MANDAMENTAL DO WRIT. APURAÇÃO DO QUANTUM DEBEATUR EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que julgou procedente Ação de Cobrança ajuizada por servidor público estadual reintegrado ao cargo de Agente de Polícia/Investigador, condenando o ente público ao pagamento de vencimentos retroativos, gratificações natalinas e férias acrescidas de terço constitucional referentes ao período de afastamento decorrente de demissão posteriormente anulada judicialmente em mandado de segurança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se configura inovação recursal a alegação de inépcia da petição inicial suscitada apenas em sede de apelação; (ii) estabelecer se a Súmula 271 do STF impede o ajuizamento de ação ordinária de cobrança para percepção de verbas remuneratórias posteriores à impetração de mandado de segurança que determinou reintegração funcional; (iii) determinar se o servidor reintegrado faz jus ao recebimento das verbas remuneratórias relativas ao período de afastamento ilegal; e (iv) examinar a legitimidade da condenação fundada em cálculos elaborados com base na ficha financeira de servidor paradigma.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de inépcia da petição inicial formulada apenas em sede recursal configura inovação recursal vedada, por ausência de prévia submissão da matéria ao contraditório e à apreciação do juízo
a quo.

4. Na hipótese, a ausência de apresentação de memória de cálculo na petição inicial não impede o regular exercício do direito de ação, uma vez que a definição do
quantum debeatur
pode ser realizada em fase de liquidação, mediante análise dos registros funcionais e das tabelas remuneratórias oficiais da própria Administração Pública.

5. O mandado de segurança de caráter estritamente mandamental, que apenas determina a reintegração de servidor público sem dispor sobre efeitos financeiros retroativos, não impede a utilização subsequente da ação ordinária de cobrança para postular o adimplemento de parcelas remuneratórias pretéritas e futuras devidas pela Administração Pública no período do afastamento ilegal, sob pena de chancelar o locupletamento ilícito do erário.

6. A anulação judicial de ato administrativo de demissão opera efeitos
ex tunc
, impondo o restabelecimento do
status quo ante
e assegurando ao servidor público reintegrado o ressarcimento integral de todos os vencimentos, gratificações natalinas, férias e vantagens que deixou de auferir no período do afastamento forçado, independentemente de o vício que maculou o ato punitivo ser de ordem formal ou material.

7. Impõe-se reformar parcialmente a sentença de ofício quando a condenação líquida apoia-se estritamente em dados de servidor paradigma, devendo a exata apuração do montante ser relegada à fase de liquidação de sentença, oportunidade em que deverão ser apresentadas as fichas financeiras reais e históricas do próprio autor para garantir a fidedignidade do título executivo.

8. A fixação do percentual de honorários advocatícios sucumbenciais em condenação ilíquida contra a Fazenda Pública deve ocorrer apenas após a liquidação do julgado, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido. Sentença reformada, de ofício.

Tese de julgamento:

1. A alegação de inépcia da petição inicial suscitada apenas em sede de apelação configura inovação recursal e não pode ser conhecida.

2. A Súmula 271 do STF não impede o ajuizamento de ação ordinária de cobrança para percepção de verbas remuneratórias decorrentes de reintegração funcional quando o mandado de segurança possui natureza exclusivamente mandamental.

3. A reintegração funcional decorrente da invalidação judicial da demissão assegura ao servidor o direito ao recebimento integral das verbas remuneratórias relativas ao período de afastamento ilegal.

4. A definição do quantum debeatur em condenação envolvendo verbas remuneratórias de servidor reintegrado deve observar a situação funcional individual do autor e ser realizada em liquidação de sentença.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LIV e LV, e 37, caput. CPC, arts. 502, 509, § 4º, e 85, § 4º, II. Lei Estadual nº 6.677/1994, arts. 41, 63, 77, 78 e 250. Lei nº 8.112/1990, arts. 28, 35, I, e 68. CPP, art. 66. Súmula 271 do STF.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt na ImpExe na ExeMS nº 20.553/DF, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Seção, j. 03.03.2022, DJe 08.03.2022; STJ, AgInt no REsp nº 2.078.430/CE, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 22.04.2024, DJe 25.04.2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n.º 0008253-37.2006.8.05.0103
, em que figura como apelante
ESTADO DA BAHIA
, e apelado
ROBERTO FERREIRA SILVA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
pelas razões expendidas no voto condutor.